Tribunal: TJES
Processo: 5007563-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007563-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WOLMER NICCHIO e outros (2)

AGRAVADO: ADEMIR TONONI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de aplicação do art. 809, § 2º, do CPC, para apuração do valor de área devoluta em execução para entrega de coisa certa cumulada com danos morais. Os embargantes sustentam erro de premissa fática e necessidade de liquidação judicial com produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de premissa fática ou omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de liquidação judicial para a apuração do valor da área devoluta objeto da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acórdão embargado afirma que é desnecessária a instauração de liquidação de sentença, pois o valor da obrigação pode ser obtido por cálculo aritmético simples, com base nos dados constantes do título executivo (valor global do imóvel e metragem).

4.
A interpretação do art. 809, § 2º, do CPC foi expressamente realizada pelo colegiado, afastando a existência de omissão, obscuridade ou contradição.

5.
A divergência quanto à aplicação dos precedentes não configura erro de premissa ou omissão, sendo apenas manifestação de inconformismo dos embargantes com o mérito da decisão, o que é inadequado nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se mostra necessária a liquidação de sentença quando o valor da coisa pode ser apurado por simples cálculo aritmético com base nos dados constantes do título executivo.

2. Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão impugnada, salvo para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007563-58.2023.8.08.0000.

EMBARGANTES: WOLMER NICCHIO, GABRIELA NICCHIO BRAGA MOREIRA E WOLMER NICCHIO JÚNIOR.

EMBARGADOS: ADEMIR TONONI E MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Wolmer Nicchio, Gabriela Nicchio Braga Moreira
e
Wolmer Nicchio Júnior

o
p
useram

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 10544067
,
que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
que interp
useram
contra
decisão
proferida
n
os autos d
a “execução para entrega de coisa certa c/c danos morais”, tombado sob o n. 0014552-41.2014.8.08.0014,
ajuizada
contra eles por

Ademir Tononi
e
Maria Zelurze Matiello Tononi
.

Nas razões recursais alegaram os embargantes, em síntese, que: 1) “o r. acórdão embargado baseou-se em situação fática que não se aplica ao presente caso, quando manteve a r. decisão fls. 268 – 271, integrada pela r. decisão Id. 26800144 do processo originário, que rejeitou o pedido do Embargante de aplicação do §2º do art. 809 do CPC para apuração do real valor da área”; e 2) “os julgados utilizados como fundamentação do r. acórdão embargado diverge da realidade fática do caso em julgamento. O caso concreto versa sobre imóvel considerado devoluto. Logo, não há como realizar mera regra de três para verificar o valor de um terreno de mais de 160.000m2. É nítido que o valor do bem não está liquidado, pois o Embargado alega na inicial da demanda executiva a não entrega da área devoluta de 167.111,04 m2. Contudo, o título executivo extrajudicial (fls. 14 e fls. 26-27) não consta o valor específico da área em questão, haja vista que o negócio jurídico teve o valor global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)”.

Requererem “o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para: (a) sanar o erro de premissão [sic] fática constante no r. acórdão id. 10544067, e; (b) dar provimento ao agravo de instrumento e determinar o procedimento de liquidação de sentença, na forma dos arts. 509-510 do CPC, com o deferimento de produção de prova pericial (CPC, arts. 464-480), para o fim de avaliar a área devoluta objeto da ação de execução de entrega de coisa”.

Contrarrazões no id 13008370
.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

Conforme relatado, pretende os agravantes a liquidação do valor da coisa, em vista da conversão do rito executivo, com fundamento no artigo 809 do Código de Processo Civil, cuja redação assim prevê:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

Ocorre que, na hipótese vertente, verifica-se que a prévia instauração de incidente específico de liquidação não é necessária, uma vez que, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, é perfeitamente viável a apuração do valor por simples cálculo aritmético, porquanto consta expressamente no título executivo o valor atinente à obrigação determinada pelas partes.

Sobre a temática, leciona a doutrina que “se o valor da coisa não constar do título executivo e se for impossível sua avaliação, cabe ao exequente apresentar a estimativa correspondente, o que conduzirá o processo à liquidação por arbitramento (art. 809, § 1º). As perdas e danos também serão apuradas em liquidação, que poderá ser feita por arbitramento ou, quando necessária a prova de fato novo, pelo procedimento comum (art. 809, § 2º). Tanto quanto escrevi acima a respeito do art. 807, não descarto a possibilidade de a fase de liquidação ser desnecessária na hipótese em que o valor da coisa e as perdas e danos dependerem de meros cálculos aritméticos, o que é insinuado, aliás, pelo próprio § 1º do art. 809.”

Vê-se, assim, que o

venerando
acórdão embargado analisou expressamente a alegação de necessidade de liquidação de sentença e concluiu que a apuração do valor era possível por simples cálculo aritmético, considerando que o valor global da avença (R$ 400.000,00) e a metragem total do imóvel constam do título executivo.

A linha argumentativa adotada no acórdão é clara ao afirmar que, sendo viável a quantificação direta com base em dados objetivos constantes do título (valor total do imóvel e metragem vendida), inexiste omissão ou contradição quanto à análise do art. 809, §2º. A norma legal foi expressamente interpretada à luz das peculiaridades do caso.

A distinção quanto aos precedentes citados não configura omissão nem erro de premissa, pois o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da jurisprudência, reconhecendo semelhanças nos critérios utilizados (viabilidade do cálculo direto sem necessidade de arbitramento)

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
os
embargante
s
de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez